Tribunal: STF
Processo: RE 77593
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
HOMICIDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSOS (C.P., ART.121, PAR. 3. C.C.
OS ARTS.129, PAR. 6. E 51, PAR. 1). CONDENAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVOCANDO SIMPLESMENTE DENEGAÇÃO DE
VIGENCIA DA LEI N.4.611/65, E CONSEQUENTE NULIDADE DO PROCESSO
PORQUE, EM LUGAR DA PORTARIA, HOUVE DENUNCIA.
III, INVIABILIDADE DA VIA EXTREMA, COM BASE NO INCISO II, DO ART.
308 DO REGIMENTO INTERNO EIS QUE NÃO INVOCADAS QUAISQUER DAS
HIPÓTESES DO CAPUT DO PRECEITO.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO.